Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. TRANSCURSO DO PRAZO EM BRANCO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Transcorrido em branco o prazo legal de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, correta a sentença que, indeferindo a peça, extingue o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.